Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ANULATÓRIAS. MULTAS CONDOMINIAIS DISTINTAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA.

I – Evidenciada a ausência de conexão entre as ações anulatórias de multas distintas, tampouco risco de decisões conflitantes, não há justificativa para a reunião dos processos.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.